Tribunal: TJMT
Processo: 1002870-63.2024.8.11.0006
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002870-63.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARCIO DA SILVA - CPF: 029.857.701-14 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DOUGLAS OSWALDO PRADO LIMA - CPF: 596.297.702-53 (ASSISTENTE), ADILSON VARGAS - CPF: 781.460.031-68 (ASSISTENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes. Envolvimento de menor de idade na prática criminosa. Pedido de absolvição por insuficiência de provas. Tráfico privilegiado. Redimensionamento da pena. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação Criminal interposta
pelo acusado
contra sentença proferida pela 4a Vara Criminal de Cáceres/MT, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, VI, ambos da Lei no 11.343/2006, à pena de 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 888 dias-multa. O apelante busca sua absolvição por insuficiência de provas ou, alternativamente, a exclusão da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei de Drogas, e o reconhecimento da minorante do § 4o do art. 33 da mesma lei.

Ii
. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (
ii
) determinar se é cabível a aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei no 11.343/2006, em razão do envolvimento de adolescente; (
iii
) avaliar a possibilidade de reconhecimento da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas.

Iii
. Razões de decidir

3.
A autoria e a materialidade do delito restam demonstradas por meio do auto de apreensão, laudo pericial e depoimentos consistentes dos policiais que presenciaram o apelante embalando entorpecentes com a menor de idade, além da confissão parcial da adolescente, evidenciando o envolvimento direto do réu na prática da traficância.

4.
A causa de aumento de pena do art. 40, VI, da Lei no 11.343/2006, é aplicável quando demonstrado o envolvimento de menor na prática delitiva, ainda que episódico, o que ficou devidamente comprovado nos autos. A menor participava ativamente da preparação e embalagem da droga, conforme depoimentos judiciais e relatos colhidos na fase inquisitorial.

5.
A redução da fração de aumento da majorante para o patamar mínimo de 1/6 mostra-se adequada, considerando que, embora comprovado o envolvimento da adolescente, não se identificam circunstâncias que justifiquem aumento superior, como habitualidade ou coação.

6.
Não é cabível o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, diante de elementos concretos que indicam o relevante grau de inserção do apelante na atividade criminosa, como o uso de
diversos
equipamentos para preparo e comercialização
,
a atuação conjunta com adolescente,
aliado a
grande quantidade e variedade de drogas apreendidas,
que denotam
estabilidade e habitualidade delitiva.

Iv
. Dispositivo e tese

7.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A condenação por tráfico de drogas é válida quando baseada em prova testemunhal firme, corroborada por laudo pericial e outros elementos probatórios consistentes.

A causa de aumento do art. 40, VI, da Lei n
.
11.343/2006, aplica-se quando comprovado o envolvimento de menor na prática do tráfico, ainda que de forma pontual, sendo suficiente a cooperação direta na atividade ilícita.

A fração de aumento decorrente da majorante do art. 40, VI, pode ser fixada no mínimo legal (1/6) quando ausentes elementos que justifiquem maior reprovação da conduta.

A causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas não se aplica quando há indícios de dedicação habitual à traficância, evidenciada
não só
pela expressiva quantidade de entorpecentes, variedade de substâncias
, mas também pela
presença de estrutura montada para o comércio ilícito.

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XI; CP,
arts
. 59 e 33, § 2o, "a"; CPP, art. 386, VII; Lei no 11.343/2006,
arts
. 33, caput, 40, VI, 42 e 33, § 4o.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AREsp
n. 2.902.284/DF, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, j. 19.08.2025, DJEN de 27.08.2025;
AgRg
no HC n. 975.047/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 11.06.2025, DJEN de 16.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Márcio da Silva
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 1002870-63.2024.8.11.0006, pelo Juízo da 4a Vara Criminal de Cáceres/MT, condenando-o pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/2006, à pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 888 (oitocentos e oitenta e oito) dias-multa, no valor unitário mínimo.

O apelante
, nas razões recursais
(ID
302864931
)
,
requer
sua absolvição com fundamento no inciso VII do art. 386 do Código de Processo Penal
, sob a alegação de

insuficiência de provas
. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da causa especial de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei n
.
11.343/2006, por ausência de provas de que o delito tenha sido praticado nas circunstâncias descritas no referido dispositivo legal, bem como o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas.

O Ministério Público
,
nas contrarrazões
, o postulou o desprovimento do presente recurso.
(ID

302864935
)

Nesta instância revisora, a
Procuradoria-Geral de Justiça
em seu parecer
encontradiço no ID
314711889
, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia
vista no ID
302864851
narra
os fatos da seguinte forma
:

[...] Consta nos autos que no dia 1o de março de 2024, por volta das 15h, na Rua Bg2, no bairro Garcez, no município de Cáceres/MT, o denunciado MARCIO DA SILVA, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, mantinha em depósito drogas, totalizando 2,353kg (dois quilos e trezentos e cinquenta e três gramas) de cocaína e 13,030kg (treze quilos e trinta gramas) de maconha, capazes de causar dependência física ou psíquica, fazendo-o com fins de mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, cuja a prática delitiva envolveu a menor de idade RAFAELA CATHERINE DA SILVA RONDON, com 17 anos.

Infere-se dos autos que as equipes de investigadores da 1a Delegacia de Polícia de Cáceres e da Delegacia Regional de Cáceres realizavam uma investigação no bairro Garcez visando coibir o tráfico de drogas, ocasião em que visualizaram a menor de idade RAFAELA CATHERINE DA SILVA RONDON caminhando pela via pública, com uma mochila nas costas e um saco branco nas mãos. Os policiais passaram a efetuar o acompanhamento velado da menor, momento em que verificaram a menor entrando em uma residência localizada em uma rua sem saída.

Na sequência, os investigadores, ao se aproximarem do imóvel, notaram um forte odor de maconha, motivo pelo qual resolveram entrar no quintal da casa, de onde avistaram, através de uma porta que estava aberta, a menor de idade RAFAELA e o denunciado MARCIO DA SILVA efetuando o fracionamento de uma quantidade de drogas, bem como fazendo uso de uma balança de precisão para pesar e, posteriormente, embalar o material.

Dessume-se que, ao avistar os investigadores, o denunciado tentou evadir-se do local, mas foi abordado pelos policiais. Diante dos fatos, os investigadores fizeram busca no interior da residência e localizaram, embaixo de um colchão, uma quantidade de 13,030kg (treze quilos e trinta gramas) de maconha, além de 2,353kg (dois quilos e trezentos e cinquenta e três gramas) que estava sendo embalado pelo acusado e pela menor no momento da chegada dos
policias
.

Diante da dinâmica dos fatos, denotando a prática da mercancia ilícita de drogas, o denunciado foi preso em flagrante e conduzido à presença da Autoridade Policial para a lavratura do auto de prisão em flagrante.

Ainda, constata-se que o Laudo Pericial atestou positivo para a presença de Cocaína e Maconha no material apreendido pela Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso.
[...]

Como relatado, pretende a defesa de Márcio da Silva a sua absolvição, sob o fundamento de que as provas testemunhais dos agentes policiais seriam insuficientes para condená-lo.

Em que pese a negativa da traficância, as provas produzidas nos autos militam em desfavor do acusado.

A materialidade restou comprovada pelo

Termo de Exibição e Apreensão n
.
2024.16.99874
(ID
302864447
, p. 13/14);
pelo Laudo Pericial n
.
531.3.10.9047.2024.165224-A01
(ID
302864447
, p. 36/41)
, bem como dos demais elementos de convicção produzidos na instrução processual.

No que concerne à autoria delitiva, a despeito d
o apelante
,
em sede inquisitiva,
ter negado a posse e propriedade das drogas apreendidas em sua residência
,
os policiais militares que participaram da ocorrência foram firmes e coerentes em afirmar a ocorrência da traficância.

As testemunhas Adilson Vargas e Douglas Oswaldo Prado Lima, policiais civis, relataram em audiência que, durante uma operação de investigação por denúncia anônima no bairro Garcez, em Cáceres/MT, observaram a menor Rafaela Catherine da Silva Rondon carregando uma mochila e um saco branco em direção à residência pertencente ao réu. Ao se aproximarem do imóvel, perceberam um forte odor de maconha e, através da porta da varanda aberta, visualizaram a menor e o
apelante
embalando drogas. Diante dessa situação, ingressaram na residência e efetuaram a prisão em flagrante de ambos, além da apreensão das drogas.

A menor Rafaela Catherine da Silva Rondon confirmou em juízo que estava embalando drogas juntamente com o
apelante
, declarando que parte da droga foi levada por ela para o local, enquanto outra parte já estava guardada debaixo do colchão na residência, ou seja, já se encontrava sob posse de Márcio antes de sua chegada.

No local foram apreendidos expressiva quantidade de entorpecentes: 12,225kg de maconha, 1,333kg de pasta base de cocaína e 1,020kg de cocaína, além de petrechos para o tráfico, como balança de precisão e sacolas plásticas para acondicionamento.

Destaque-se que o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais, especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, a autoria e materialidade restaram cabalmente demonstradas, devendo ser mantida a condenação.

No que tange à causa especial de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006 (envolvimento de menor), deve ser mantida, haja vista as declarações das testemunhas supracitadas, atestando o envolvimento de Rafaela Catherine da Silva Rondon, menor de idade, na empreitada criminosa em apreciação.

Destarte, ambos os policiais narraram que o apelante, no dia dos fatos, realizava o fracionamento e embalagem das drogas
juntamente com a menor de idade
, utilizando balança de precisão para pesar e preparar o material para comercialização. A própria adolescente confirmou em juízo sua participação na conduta delitiva em concurso com o acusado.

Nesse contexto, dispõe o art. 40, inciso VI da Lei no 11.343/2006,
in
verbis
:

Art. 40. As penas previstas nos
arts
. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se:

[...]

VI -
sua
prática envolver ou visar a atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação; [...]

Dessa forma, embora o simples fato de um menor estar presente no local da apreensão do entorpecente não seja suficiente para configurar o aumento da pena, foi demonstrado o envolvimento e cooptação direta na atividade criminosa, pois a adolescente foi diretamente utilizada pelo
apelante
, Márcio da Silva, para praticar ato ilícito ligado ao crime de tráfico.

Devo lembrar que o dispositivo constante do art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, não exige que o envolvimento de criança ou adolescente seja duradouro, perene, contentando-se com uma única atividade que coloque tais pessoas em risco de contato com as drogas, situação que efetivamente ocorreu no caso em apreço, justificando a elevação da pena.

Este Tribunal de Justiça
, enfrentando o tema deixou assentado:

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE LAUDO DO EXAME TOXICOLÓGICO DEFINITIVO – NÃO ACOLHIMENTO – PRESENÇA DE AUTO DE CONSTATAÇÃO PRELIMINAR DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE – DOCUMENTO VÁLIDO E IDÔNEO PARA ATESTAR QUE AS SUBSTÂNCIAS APREENDIDAS SÃO DE USO PROSCRITO – MÉRITO – 2. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O ART. 28, CAPUT, DA LEI No 11.343/06 – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A TRAFICÂNCIA E A FINALIDADE MERCANTIL DAS DROGAS APREENDIDAS – DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS QUE EFETUARAM O FLAGRANTE E ACOMPANHARAM AS INVESTIGAÇÕES – 3. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 12 DA LEI No 10.826/03 POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – ARMA DE FOGO ENCONTRADA NA RESIDÊNCIA DO APELANTE – 4. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DISPOSTA NO ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – DEMONSTRADO NOS AUTOS QUE O TRÁFICO ERA PERPETRADO EM CONJUNTO COM ADOLESCENTE – SENTENÇA MANTIDA – 5. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é possível que a materialidade do crime de tráfico de drogas seja comprovada por meio de laudo de constatação provisório, desde que permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, por ser elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes, como o auto de constatação preliminar de substância entorpecente juntado aos autos, que atesta que as substâncias apreendidas são de uso proscrito no Brasil.

2. Não há falar em absolvição e tampouco em desclassificação do delito de tráfico de drogas para o crime de posse para consumo pessoal quando o conjunto fático-probatório é robusto, não restando dúvidas acerca da traficância, especialmente em razão dos depoimentos prestados pelos policiais que realizaram o flagrante delito e efetuaram investigações prévias, com monitoramento e extração de dados telefônicos, de modo que as próprias circunstâncias do caso concreto, de que trata o art. 28, § 2o, da Lei no 11.343/06, demonstram a finalidade mercantil dos entorpecentes apreendidos.

3. Descabida a pretensão de absolvição do crime de posse irregular de arma de fogo, uma vez que há provas suficientes e aptas a amparar a condenação, notadamente porque o artefato bélico foi encontrado no terreno da residência do apelante.

4. Deve ser mantida a causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei no 11.343/06, quando sobejamente demonstrado nos autos que havia adolescente envolvido na ação delitiva, haja vista que os réus atuavam conjuntamente com o menor na traficância.

5. Recursos de apelação criminal conhecidos, com a preliminar de nulidade rejeitada, e, no mérito, desprovidos.

(N.U 1000980-96.2022.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/12/2023,
Publicado
no DJE 19/12/2023
)
Destacamos

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FLAGRANTE JUSTIFICADO A POSTERIORI. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, VI, DA LEI N. 11.343/06. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou o réu à pena de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 725 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, VI, ambos da Lei no 11.343/2006. A defesa alegou nulidade da busca domiciliar, ausência de provas do tráfico e inexistência de envolvimento de adolescente na prática criminosa, requerendo a absolvição do réu, a desclassificação ou o afastamento da majorante do art. 40, VI, da Lei no 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade da busca domiciliar ante o ingresso policial na residência sem mandado judicial; (
ii
) verificar se estão presentes os elementos suficientes à condenação pelo crime de tráfico de drogas; (
iii
) estabelecer se é aplicável a causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei no 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A entrada em domicílio, ainda que sem mandado judicial, é lícita quando fundada em circunstâncias concretas que configurem flagrante delito, nos termos do art. 5o, XI, da CF e da tese fixada pelo STF no Tema 280 da Repercussão Geral.

A fuga do adolescente portando porção de maconha ao avistar os policiais, seguida da confissão do apelante quanto à existência de mais drogas em seu quarto, configura fundada razão, devidamente registrada nos autos, a justificar o ingresso dos agentes na residência, ainda que sem mandado judicial.

A materialidade do delito de tráfico de drogas está comprovada pelo Laudo Toxicológico Definitivo e pelo Auto de Apreensão das Substâncias e objetos associados à traficância.

A autoria delitiva decorre do flagrante do réu na posse de entorpecentes, e de instrumentos de preparo e comercialização, corroborada por depoimentos policiais coerentes e harmônicos com os demais elementos de prova.

A alegação defensiva de uso pessoal não se sustenta diante do conjunto probatório, que indica destinação mercantil das drogas apreendidas, afastando a possibilidade de desclassificação para o art. 28 da Lei no 11.343/2006.

A incidência da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei no 11.343/2006 prescinde de prova de aliciamento, bastando o envolvimento ou afetação de menor pela prática do tráfico, devendo a fração de aumento observar a proporcionalidade diante da gravidade da exposição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A entrada dos policiais em domicílio sem mandado judicial é válida quando amparada em fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito, nos termos do art. 5o, XI, da CF e do Tema 280 da Repercussão Geral do STF.

A apreensão de entorpecentes, acompanhada de instrumentos típicos da traficância e corroborada por depoimentos policiais, justifica a condenação do réu por tráfico de drogas.

A incidência da causa de aumento de pena do art. 40, VI, da Lei no 11.343/2006, prescinde de prova de aliciamento, sendo suficiente o envolvimento do menor na prática delitiva.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; Lei no 11.343/2006,
arts
. 28, 33, caput, 40, VI e 42; Código Penal,
arts
. 59 e 33, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 10.05.2016 (Tema 280 da Repercussão Geral); STF, RE 1492256
AgR-EDv-AgR
, Rel. p/ Acórdão: Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 17.02.2025; STJ, HC 681.628/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.06.2021; STJ,
AgRg
no
AREsp
1997048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022; TJMT, Ap. Crim. 0020073-43.2019.8.11.0002, Rel. Des. Marcos Machado, j. 16.04.2024; TJMT, NU 0000242-63.2020.8.11.0005, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 18.07.2025.

(N.U 1009505-83.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2025,
Publicado
no DJE 17/12/2025)

Resta evidente, pois, que, no caso em comento, é imperiosa a causa de aumento, por força dos depoimentos acima mencionados e no que narra a exordial acusatória, dos quais se extrai elementos probantes para aplicação da majorante prevista no art. 40, inciso VI da Lei n
.
11.343/2006.
Contudo, entendo que deve ser reduzida a fração aplicada na sentença, fixando-se o coeficiente fracionário mínimo de 1/6 (um sexto)
, considerando que, embora configurada a majorante, não há nos autos elementos que indiquem uma maior censurabilidade da conduta do agente a justificar fração superior.

Quanto à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado), entendo que não merece acolhimento o pleito defensivo.

No presente caso, não há como reconhecer a citada causa especial de diminuição, tendo em vista os elementos que evidenciam o relevante grau de inserção do apelante na estrutura do tráfico de entorpecentes.

De fato, as circunstâncias do caso concreto revelam que não se tratava de um agente ocasional ou de um mero traficante iniciante. A atuação em concurso com a adolescente Rafaela, com clara divisão de tarefas – enquanto o apelante fracionava as drogas, a menor auxiliava na pesagem e embalagem do material –, evidencia organização e soma de esforços típicas de quem está inserido na dinâmica do tráfico.

Ademais, a variedade de petrechos apreendidos no local – balança de precisão com capacidade de 10.000g, colher metálica com resquícios de cocaína e sacolas plásticas para acondicionamento – revela a existência de verdadeira estrutura montada para o fracionamento, pesagem e embalagem das drogas destinadas à comercialização. Tais apetrechos, característicos da mercancia ilícita, afastam a tese de traficância eventual ou ocasional.

Tais elementos, aliados à expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas (12,225kg de maconha, 1,333kg de pasta base de cocaína e 1,020kg de cocaína – totalizando mais de 14kg de entorpecentes), demonstram pessoa com vínculo estável e consciente com o esquema delituoso, circunstância que inviabiliza o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Aliás, é pouco crível que um iniciante e sem experiência na traficância estaria em posse de tamanha quantidade e variedade de entorpecentes, avaliados monetariamente de forma expressiva, dispondo ainda de estrutura física e instrumental para o processamento das drogas.

Logo, levando em conta o caráter teleológico do instituto objetivado pelo legislador – no sentido de que
somente o pequeno traficante eventual merece ser agraciado
–, na espécie, é inaplicável a causa especial de diminuição de pena almejada pelo apelante diante da gravidade concreta da sua conduta, merecendo maior reprovação por parte do Estado ante a demonstração de envolvimento estruturado com a atividade criminosa.

Por oportuno, destaca-se que, embora a quantidade de droga apreendida tenha sido utilizada na primeira fase da pena, existem outros elementos concretos que comprovam o envolvimento do apelante com o tráfico e que justificam, de forma autônoma, a não aplicação da causa de diminuição em debate, quais sejam: (i) a atuação em conjunto e com divisão de tarefas; (
ii
) a existência de estrutura montada para o fracionamento e embalagem das drogas; e (
iii
) a presença de diversos apetrechos característicos da mercancia ilícita.

Confirmando o entendimento, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu no sentido de que o uso da quantidade e da natureza da droga para elevar a pena-base e afastar o redutor do art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006 não constitui
bis in idem
quando há nos autos outros elementos que evidenciam a habitualidade delitiva, conforme se infere do julgado abaixo reproduzido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. ELEMENTOS CONCRETOS DIVERSOS DA QUANTIDADE DE DROGA. NÃO BIS IN IDEM. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos do disposto no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de 1/6 a 2/3, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.

2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o uso da quantidade e da natureza da droga para elevar a pena-base e afastar o redutor do art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006 não constitui bis in idem quando há nos autos outros elementos que evidenciam a habitualidade delitiva, como na espécie. [...]

3. Caso em que a Corte de origem manteve afastada a minorante por entender que o modus operandi do delito evidenciou a dedicação do agravante à atividade criminosa, bem como a colaboração com o grupo criminoso. [...]

(
AgRg
no HC n. 975.047/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025).
Destacamos.

Portanto, revela-se incabível a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 ao apelante.

Diante
da alteração
apenas no tocante à redução da fração da majorante do art. 40, VI, passo ao redimensionamento da pena:

Primeira fase:

A pena-base foi fixada em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa
, em razão da
quantidade expressiva de drogas apreendidas
, bem como da
natureza deletéria das substâncias
(pasta-base de cocaína, cocaína e maconha), nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006.

Mantenho a pena-base fixada na sentença, considerando que o aumento
acima do patamar de 1/6 revela-se proporcional e justificado
, diante da
pluralidade de entorpecentes de elevada potencialidade lesiva e do relevante volume apreendido
, o que acentua a gravidade concreta da conduta e a necessidade de maior reprovabilidade.

Confirmando o entendimento, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, o qual alegava violação ao art. 59 do Código Penal, em razão de majoração excessiva da pena-base por tráfico transnacional de drogas.

2. O Tribunal de origem reduziu a pena-base, retirando a circunstância referente ao uso de veículo roubado, mas manteve a majoração com base na quantidade e natureza das drogas apreendidas.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a fração de aumento da pena-base, em razão da quantidade e natureza das drogas, foi aplicada de forma desproporcional, contrariando a jurisprudência que adota a fração de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância judicial negativa.

III. Razões de decidir

4. A dosimetria da pena é atividade discricionária do julgador, devendo ser revisada apenas em casos de evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta.

5. A fração de aumento da pena-base foi justificada pela elevada quantidade e variedade de drogas (11,8 quilogramas de maconha e 1, 486 quilograma de pasta base de cocaína), estando em conformidade com a gravidade concreta da conduta e a individualização da pena.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vincula o julgador à discricionariedade motivada na dosimetria da pena, cabendo controle apenas nas hipóteses de ilegalidade flagrante, o que não se verifica no caso.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso especial desprovido.

Tese de julgamento: "1. A dosimetria da pena é discricionária e deve ser revisada apenas em casos de evidente desproporcionalidade.

2. A fração de aumento da pena-base pode ser justificada pela quantidade e natureza das drogas, conforme a gravidade concreta da conduta".

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 59; Lei 11.343/06, art.
42.Jurisprudência
relevante citada: STJ,
AgRg
no REsp 143.071/AM, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura,
DJe
06.05.2015; STJ,
AgRg
no HC 822.120/SC, Quinta Turma, de minha relatoria,
DJe
31.08.2023; STJ,
A
gRg
no
AREsp
2.359.221/AL, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
22.08.2023
.

(
AREsp
n. 2.902.284/DF, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 27/8/2025.)

Segunda fase:

Ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes a considerar, mantenho a pena intermediária em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Terceira fase:

Inaplicável a causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei n
.
11.343/2006, conforme fundamentação supra.

Aplicando a causa de aumento do art. 40, VI, da Lei n
.
11.343/2006, na fração mínima de 1/6 (um sexto), a pena resulta definitiva em 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa.

Do regime inicial:

Considerando o quantum da pena fixada e a circunstância judicia
l
desfavoráve
l
, mantenho o regime inicial fechado para cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, § 2o, "a", do Código Penal.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial
dou parcial provimento
ao recurso interposto por
Márcio da Silva
,
tão somente para reduzir a fração da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei no 11.343/2006, para o mínimo de 1/6 (um sexto),
redimensionando a pena definitiva para
7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, no valor unitário mínimo,
mantendo o regime inicial fechado
para cumprimento da pena.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026